Tribunal: TCU
Processo: 028.474/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, em que são requeridas informações acerca de possíveis irregularidades relacionadas a nomeação feita para o cargo de Secretário da Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (SEAB/MDA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Exmo. Sr. Joseildo Ramos, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha requerimento acerca de informações sobre "a prestação de contas da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil e a nomeação do Sr. Milton José Fornazieri (CPF XXX.339.040-XX) para o cargo de Secretário da Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (SEAB/MDA) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia desta decisão, acompanhada dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, bem como o relatório técnico à peça 9; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso I, § 2o, e inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.